Tribunal: TJMT
Processo: 0010911-87.2016.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010911-87.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELI SCHUSTER - CPF: 006.523.301-85 (APELADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO MONITÓRIA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO-

CORREÇÃO MONETÁRIA - DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA - IPCA-E - TERMO INICIAL - VALOR HISTÓRICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
A condenação com base no valor já atualizado acrescida de correção monetária e juros acarreta em aplicação de juros sobre juros e correção sobre correção, gerando enriquecimento ilícito, o que é ilegal.

2. Como a correção monetária tem como objetivo manter o valor atualizado da dívida, deve incidir desde a data em que deveria ter sido realizado os pagamentos reconhecidos administrativamente, aplicando a correção sobre o valor histórico do débito.

3. No presente caso, houve a sucumbência total do réu e, portanto, aplicada a regra geral da divisão dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85 CPC.

4 -
Os honorários advocatícios, serão definidos quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, que, nos autos da
Ação Monitória
, manejada por
Micheli Schuster
em face do Recorrente, julgou procedente o pedido formulado na exordial nos seguintes termos:

[...]

Ex Positis, JULGO PROCEDENTES a presente AÇÃO MONITÓRIA, para CONDENAR o Requerido Estado de Mato Grosso no PAGAMENTO do valor de R$ 198.953,15 (cento e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), acrescidos de juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), a contar da citação do Requerido, momento de sua constituição em mora, (art. 397 do CC), e, correção monetária com base no IPCA-E, a contar de cada vencimento mensal a partir de 26/09/2009. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, fulcrado no art. 487, inciso I, do CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, em 8% (oito por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso II, do CPC/2015.
Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da disposição do artigo 701, parágrafo 4º, do CPC/2015, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

[...]

A parte requerida opôs embargos de declaração (ID 36741484). O Magistrado
a quo
os rejeitou (ID 36741485).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação cível, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que é parte ilegítima para figurar na presente ação, no que tange aos valores referentes a janeiro de 2015, ocasião em que entrou em vigor a Lei Complementar n. 560/2014, a qual criou a MTPREV.

Afirma que, embora a ação fora julgada procedente; no entanto, o feito foi julgado apenas parcialmente procedente, pois o Estado de foi condenado ao pagamento de 60% da quantia pleiteada na inicial.

Assim, requer o reconhecimento da sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios em favor do Estado.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 36741487), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 38201955), entendeu ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita preliminar de ilegitimidade passiva,
sob o fundamento de que é parte ilegítima para figurar na presente ação, no que tange aos valores referentes a janeiro de 2015, ocasião em que entrou em vigor a Lei Complementar n. 560/2014, a qual criou a MTPREV.

Pois bem.

Com efeito, a partir de janeiro de 2015, entrou em vigor a Lei Complementar nº 560, de 31 de dezembro de 2014, que, dentre as diversas providências, dispôs sobre a criação da
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, estabelecendo, em seu artigo 1º,
caput
,
in verbis:

Art. 1º Fica criada a Mato Grosso Previdência - MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado.

§ 1º O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT - será gerido pela MTPREV, observado o conjunto de normas constitucionais, legais e regulamentares, federais e estaduais, permanentes e transitórias, que disciplinam seus direitos relativos à transferência dos militares para a inatividade, aposentadoria e pensão para seus dependentes Em se tratando de autarquia, a qual possui personalidade jurídica própria e autonomia, deve responder pelos débitos a partir de sua criação, após janeiro de 2015.

De acordo com o referido artigo, considerando a autonomia administrativa e financeira, o MTPREV deve responder questões relativas ao desconto de imposto de renda e contribuição previdenciária em período posterior à sua criação, qual seja, 01/01/2015 (art. 57, da LC 560/2014).

No entanto, embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA–PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “PARCIAL” – MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL- PARTE DEVERIA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO EFETUAR A DENUNCIAÇÃO À LIDE – PRECLUSÃO - POSSIBILIDADE DE AJUIZAR AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA QUE REMANESCE - MÉRITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – PARCELA NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA - DESCONTO QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O SUBSIDIO DO CARGO EFETIVO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 40§§ 2º E 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO JULGADO À COMARCA DE CUIABÁ- NÃO CABIMENTO – SENTENÇA COM EFICÁCIA ERGA OMNES AOS MEMBROS DA CATEGORIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NÃO CUMULÁVEL COM OUTRO ÍNDICE- RECURSO DESPROVIDO.

Ao contestar a ação o Estado de Mato Grosso deveria ter denunciado à lide o MTPREV , o que não fez, vindo apenas agora em sede recursal alegar que referida autarquia deveria compor o polo passivo da lide.
Ademais, ainda que a autarquia tenha autonomia administrativa, financeira e patrimonial, remanesce ao Estado a responsabilidade subsidiária pelos atos desta.
[...]
(N.U
0028076-69.2016.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/10/2019, publicado no DJE 9/10/2019) [Destaquei]

Impende destacar, ainda, que, o Estado de Mato Grosso atua como gestor da folha de pagamento, sendo o responsável pelo pagamento ou cessação dos descontos.

Nesse sentido:

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha.

(N.U
1001409-81.2018.8.11.0001
, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/3/2020, publicado no DJE 13/3/2020) [Destaquei]

DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA –
VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha.

(TJ-MT - RI: 10014098120188110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/3/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/3/2020) [Destaquei]

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA INCAPACITANTE – SENTENÇA DE ILEGITIMIDADE – PRELIMINAR AFASTADA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO ATESTA DOENÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA – AUTO-APLICABILIDADE DO BENEFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No tocante a preliminar de ilegitimidade do Estado de Mato Grosso na presente demanda, não merece prosperar, uma vez que o Estado atua como o gestor da folha de pagamento, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.
O servidor público aposentado tem o desconto, a título de contribuição previdenciária, sobre o que exceder o TETO simples do REGIME GERAL da PREVIDÊNCIA social (art. 40, § 18 da CRF), porém, em se tratando de aposentadoria por doença grave, a Emenda Constitucional nº 47/05, que acrescentou o § 21 ao artigo 40, da CRF, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o DOBRO do limite máximo estabelecido para os benefícios do REGIME GERAL de PREVIDÊNCIA social. Diante de decisão administrativa do processo nº 571933/2016 que reconheceu a doença grave, o requerente faz jus ao pleito para que não incida o desconto referente ao imposto de renda de seus proventos, inconteste a isenção do desconto relativo ao imposto de renda nos termos do art. 6º, inciso XIV da Lei Federal nº 7.713/88. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1001054- 71.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 4/10/2019, publicado no DJE 9/10/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES RETROATIVOS ATINENTES À ISONOMIA SALARIAL INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – PRELIMINAR – SUSCITADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA INTEGRALIZAR O FEITO – INVIABILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO EM TELA QUE AUTORIZAM O ESTADO DE MATO GROSSO A COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Dada as peculiaridades do caso em estima, sobretudo ao se ter em perspectiva que a ação originária também busca a obtenção de valores pretéritos a criação da MTPREV, poderá o Estado de Mato Grosso também compor o polo passivo da demanda e eventualmente ser responsabilizado pelo pagamento dos valores ora reclamados, motivo por que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada no particular
.

(TJ-MT 10009182220168110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 14/6/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/7/2022) [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, que, nos autos da
Ação Monitória
, manejada por
Micheli Schuster
em face do Recorrente, julgou procedente o pedido formulado na exordial nos seguintes termos:

[...]

Ex Positis, JULGO PROCEDENTES a presente AÇÃO MONITÓRIA, para CONDENAR o Requerido Estado de Mato Grosso no PAGAMENTO do valor de R$ 198.953,15 (cento e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), acrescidos de juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), a contar da citação do Requerido, momento de sua constituição em mora, (art. 397 do CC), e, correção monetária com base no IPCA-E, a contar de cada vencimento mensal a partir de 26/09/2009. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, fulcrado no art. 487, inciso I, do CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, em 8% (oito por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso II, do CPC/2015.
Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da disposição do artigo 701, parágrafo 4º, do CPC/2015, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

[...]

Contra essa sentença insurge o Estado de Mato Grosso, pugnando pela reforma do
decisum
, sustentando que
embora o pedido formulado pela autora, ora apelada, para constituir de pleno direito título executivo judicial fosse julgado procedente; no entanto, o feito foi julgado apenas parcialmente procedente, uma vez que, a Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de 60% da quantia pleiteada na inicial.

Sustenta que, no presente caso deveria ser aplicado o artigo 86,
caput
do CPC
,
uma vez que houve sucumbência recíproca.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a parte autora, ora apelada, era companheira do servidor público militar, Enivaldo Rocha Cândido, conforme se verifica da sentença prolatada em 12-12-2014, que declarou a união estável havida entre a parte autora e o de
cujus
, desde o ano de 1998 até o óbito, ocorrido em 4-9-2009 (ID n.

36741474 – pág. 14).

Constata-se, ainda, que, em virtude do falecimento do servidor, a parte autora formulou requerimentos administrativos, em 7-4-2010 e 26-9-2014, que restaram indeferidos; no entanto, o novo pleito foi deferido em 27-1-2015, conforme ato administrativo n. 244/2015/SEGES, que concedeu em caráter vitalício, a partir de 04-09-2009.

Observa-se, ainda, que, a parte autora, ora Apelada, sustenta que embora o Estado de Mato Grosso, por meio do processo administrativo n. 53755/2014, tenha reconhecido o crédito de R$ 198.953,15 (cento e noventa oito mil, novecentos e cinquenta três reais, quinze centavos), não efetuou o pagamento das diferenças devidas, razão pela qual, interpôs a presente ação contra o Recorrente, objetivando a condenação da Fazenda Pública, para que pague o montante atualizado no importe de R$ 328.965,24.

Após a citação do Recorrente e diante do não oferecimento dos embargos pelo requerido ou da comprovação de cumprimento da obrigação, o Magistrado
a quo

julgou procedente o pedido (ID 36741483),

para condenar o Estado de Mato Grosso

ao pagamento do valor

de R$ 198.953,15 (cento e noventa oito mil, novecentos cinquenta três reais, quinze centavos)
, corrigido pelo IPCA-E, desde a data do desembolso de cada parcela, e juros de mora a partir da citação segundo o índice de correção da caderneta de poupança.

Contudo, verifica-se que a autora-apelada apresentou planilha em que
o valor original do débito

era de
R$ 198.953,15 (cento e noventa oito mil, novecentos cinquenta três reais, quinze centavos)
, e foi atualizado com aplicação de juros de mora e a correção monetária até julho/2016, para o montante de R$ 328.965,24 (ID. 36741475, pág. 13/14).

Assim, verifica-se que, ocorreu a sucumbência do executado/apelante, sendo inconcebível reconhecer a sucumbência recíproca das partes tão somente pela mudança na forma de pagamento pleiteada.

Além do mais, acolher o valor atualizado da dívida pela parte autora, no montante de R$ 328.965,24, e sobre ele novamente incidir juros e correção acarretaria
bis in idem
, o que configuraria enriquecimento ilícito da parte autora, ora apelada.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. IPCA-E. TERMO INICIAL. VALOR HISTÓRICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A condenação com base no valor já atualizado acrescida de correção monetária e juros acarreta em aplicação de juros sobre juros e correção sobre correção, gerando enriquecimento ilícito, o que é ilegal.

2. Como a correção monetária tem como objetivo
manter o valor atualizado da dívida, deve incidir desde a data em que deveria ter sido realizado os
pagamentos reconhecidos administrativamente, aplicando a correção sobre o valor histórico do débito.

3. Configurada a sucumbência recíproca das partes, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, nos termos do artigo 86 do CPC.

4.
No presente caso, houve a sucumbência total do réu e, portanto, aplicada a regra geral da divisão dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85 CPC
.

5. Recurso conhecido e recurso parcialmente
provido. Sentença reformada.

(APC 0701251-88.2020.8.07.0018, Rel. Desembargador ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, julgado em 19/5/2021, DJE 2/6/2021) [Destaquei]

Logo, não vislumbro motivos para reformar a sentença ora combatida na divisão do ônus sucumbencial, razão pela qual, impõe-se o desprovimento do apelo neste ponto.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido da parte Autora constante da Ação Monitória.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e sucumbência recíproca, esta já foi apreciada no Recurso de Apelação, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados por esta relatora.

No que tange ao mérito, referente à condenação d
o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor
de R$ 198.953,15 (cento e noventa oito mil, novecentos cinquenta três reais, quinze centavos),
entendo que o Magistrado
a quo
agiu com acerto, logo a sentença não merece reparos nesse ponto.

Isso porque,
não tendo a parte requerida trazido aos autos elementos capazes de infirmar os documentos trazidos pela parte autora, e levando em consideração a comprovação, pela requerente, da existência da obrigação por parte da Administração Pública do seu direito ao recebimento das diferenças devidas a título de
pensão
por
morte
de seu companheiro, policial militar, a partir de
04-09-2009
, considera formado o título judicial hábil a tal fim.

Dos Honorários Advocatícios

Conforme relatado anteriormente, o
Juízo
a quo
, fixou os honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa com fundamento no art. 85, § 3º, II, CPC/15; todavia, entendo que a sentença merece reparos nesse ponto.

Isso porque, o art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Das Custas Processuais

Quanto à isenção no pagamento das custas processuais, entendo que o Juízo
a quo
agiu com acerto, tendo vista que a autarquia é isenta de custas processuais, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, transcreve-se:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Portanto, deve ser ratificada a sentença também neste ponto.

Dos Consectários Legais

No que tange à condenação em consectários legais, entendo que o Magistrado
a quo,
agiu com acerto.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, fixou as seguintes teses de incidência de correção monetária, a depender da condenação imposta à Fazenda Pública,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

[...]

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

[...]

Dessa forma, quanto à correção monetária, aplica-se o IPCA-E, bem como juros moratórios com base na remuneração oficial da caderneta de poupança – por serem valores cobrados posteriores a julho/2009, na forma estabelecida pelo REsp.
1.495.146. (Tema 905) STJ.

Diante do exposto
, REJEITO
a preliminar de
ilegitimidade passiva
, suscitada pelo Recorrente.

No mérito,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
e, em Remessa Necessária,
RETIFICO, em parte

o ato sentencial
, para
excluir por ora, o valor fixado a título de honorários advocatícios e determinar que sejam definidos quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022